Tribunal: STF
Processo: RHC 59759
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
-Se confirmada a sentença criminal, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, a competência, para processar e julgar a ação de "habeas corpus", é do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe, em ação de "habeas corpus", o exame profundo de factos e de provas. - Ação de "habeas corpus" julgada improcedente.